Tribunal: TJMT
Processo: 1001405-22.2020.8.11.0018
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001405-22.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO ROCHA - CPF: 437.155.401-68 (APELADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), THIAGO ANTONIO MAGALHAES - CPF: 036.943.621-00 (APELANTE), MARCILENE MARTINS ALVAREZ - CPF: 024.968.481-02 (ADVOGADO), TANIA MARA MAGALHAES - CPF: 155.219.758-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DOS R
EQUERIDOS
. CONTRATO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. TOMBAMENTO DE VEÍCULO. MORTE DE BOVINOS. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E IRREGULARIDADE DOCUMENTAL. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO NA TRAVESSIA DE PONTE. NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO RECONVINDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR MÍNIMO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelos réus/reconvintes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de tombamento de caminhão semirreboque durante o transporte de bovinos, com a morte de 41 animais, e improcedente a reconvenção. A sentença afastou a responsabilidade da segunda ré por não figurar como proprietária do veículo à época do acidente e condenou o primeiro réu ao pagamento de R$ 88.600,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da responsabilidade civil do apelante, ao argumento de que o tombamento
decorreu de fatores externos
–
chuva, solo argiloso e movimentação dos animais
–
e de que o transporte noturno teria sido imposto pelo apelado para evitar fiscalização sanitária;
(
ii
)
exclusão da indenização por danos morais, por ausência de prova do sofrimento alegado;
(
i
ii
)
acolhimento dos pedidos reconvencionais de indenização pelos danos ao veículo, lucros cessantes pela paralisação do caminhão e danos morais por suposta difamação;
(
i
v
)
majoração dos honorários advocatícios fixados em favor da segunda ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a ausência de documentação administrativa para o transporte animal afasta a responsabilidade civil contratual do transportador;
(
ii
)
aferir se as condições climáticas, a movimentação dos animais ou o alegado transporte noturno forçado configuram causa excludente de responsabilidade;
(
iii
)
examinar se os danos materiais e morais estão devidamente comprovados;
(
iv
)
analisar se a reconvenção comporta acolhimento;
(v)
verificar se os honorários fixados em favor da segunda ré devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O contrato de transporte impõe ao
transportador obrigação
de resultado, com responsabilidade objetiva pelo não cumprimento da obrigação de entregar a carga íntegra ao destino, nos termos dos
arts
. 749 e 750 do Código Civil.

5.
A exoneração do transportador exige a prova de caso fortuito, força maior ou fato exclusivo da vítima ou de
terceiros
. O ônus
probatório dessa causa excludente recai sobre o próprio transportador, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6.
Condições climáticas adversas e estrada rural em terreno argiloso integram o risco ordinário do transporte profissional de cargas na região e não configuram fortuito externo. A movimentação de animais vivos no interior do veículo é fator previsível inerente à modalidade de carga.

7.
A irregularidade administrativa no transporte animal é matéria estranha ao âmbito da responsabilidade civil contratual. A
suposta
ausência de Guia de Transporte Animal,
e a inexistência
de boletim de ocorrência e
a ausência de prova
de
baixa junto ao órgão sanitário pode
m
acarretar sanções nas esferas próprias, mas não interfere
m
no dever de indenizar decorrente do inadimplemento contratual.

8.
Não configura fato exclusivo d
e terceiro
a alegação de imposição de transporte noturno para evitar fiscalização, quando a prova demonstra a emissão regular das guias de transporte e a inexistência de posto de fiscalização no trecho percorrido.

9.
O laudo pericial que atesta negligência do motorista na travessia de ponte com pneus desalinhados prevalece sobre o parecer do assistente técnico dos réus, que não produziu prova técnica autônoma apta a desconstituí-lo.

10.
O conjunto probatório formado por notas fiscais, guias de transporte, escrituras públicas, prova oral convergente e registros fotográficos é suficiente para demonstrar a existência e a extensão dos danos materiais, na ausência de contraprova dos apelantes.

11.
Configura dano moral indenizável a perda patrimonial relevante vivenciada diretamente pelo proprietário no local do acidente, com prolongados esforços de salvamento de animais que agonizavam, quadro que supera os dissabores ordinários e caracteriza abalo psíquico concreto.

12.
A reconvenção não comporta acolhimento quando ausente o ato ilícito do reconvindo, pressuposto inafastável do dever de indenizar
.

13.
A alegação de difamação desacompanhada de prova específica é insuficiente para caracterizar dano moral por violação da honra objetiva. O relato de fatos de acidente com prejuízo patrimonial relevante constitui exercício regular de direito.

14.
Os honorários fixados no patamar mínimo de 10% são adequados quando a improcedência dos pedidos em relação a determinado réu decorreu de análise estritamente documental, sem complexidade que justifique elevação ao patamar superior.

IV. DISPOSITIVO

15.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 186, 749, 750 e 927; CPC,
arts
. 373,
I e
II, e 85, §§ 2º e 11
.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT,
ApCiv
n.
1000419-30.2024.8.11.0050
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelos requeridos/
reconventes

THIAGO ANTÔNIO MAGALHÃES
e
TÂNIA MARA MA-GALHÃES
contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que julgou
parcialmente
procedente a lide principal e improcedente a reconvenção, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001405-22.2020.8.11.0018, ajuizada por
SÉRGIO ROBERTO ROCHA
.

Na
origem
,
o autor/reconvindo
narrou que, em 30/setembro/2019, adquiriu 70 cabeças de gado de
J
eison

Walisson
Dias
Mezone

Savoine
e contratou o primeiro requerido para realizar o transporte dos animais em 16/outubro/2019, da Fazenda Vô
Nicão
para a Fazenda Vale das Rochas II, ambas na zona rural de Juara/MT, mediante pagamento de frete no valor de R$ 14,00 (quatorze reais) por quilômetro rodado.

Apontou que, d
urante o percurso, por volta das 19h, o
primeiro requerido
entrou em uma ponte na estrada da Fazenda Estrela de Fogo com os pneus desalinhados, o que ocasionou o tombamento do veículo
–
caminhão semirreboque placa BDC-2J17, de propriedade da segunda requerida
–
e a morte de 41 animais: 17 vacas paridas da raça nelore (R$ 2.800,00 cada), 8 bezerros (R$ 500,00 cada), 13 vacas solteiras (R$ 2.500,00 cada) e 3 novilhas (R$ 1.500,00 cada).

O autor alegou, ainda, danos morais decorrentes da cena traumática vivenciada ao tentar socorrer os animais
que agonizaram até a morte
, e afirmou que os requeridos se comprometeram a pagar R$ 70.000,00 pelos prejuízos, sem honrar o acordo.

Assim,
o autor requereu
a
indenização por danos materiais
no montante de
R$

101.455,24 (cento e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos),
e
por danos
morais

no valor de

R$20.000,00 (vinte mil reais)
(id.
326802397
).

Na
contestação
com reconvenção
,

os requeridos arguiram preliminarmente
a
inépcia da
petição
inicial por ausência de documentos comprobatórios;
a
ilegitimidade passiva de
Tânia Mara Magalhães
; e carência da ação por ausência de Guia de Transporte Animal (GTA), de prova pericial dos semoventes mortos, de baixa junto ao INDEA e de boletim de ocorrência.

No mérito,
os requeridos negaram a responsabilidade pelo acidente, atribuindo-o a condições adversas da via
–
chuva, solo argiloso e estrada escorregadia
–
e ao fato de o transporte ter sido realizado no período noturno por exigência do próprio autor, que pretendia evitar fiscalização pela ausência de Guia de Transporte Animal válida.

Em
reconvenção
, postularam indenização pelos danos causados ao veículo (R$ 63.034,59), por danos morais decorrentes de suposta difamação (R$ 20.000,00) e por lucros cessantes pela paralisação do caminhão (R$ 20.000,00) (id.
326802912
).

A parte autora
apresentou impugnação à contestação e contestação à reconvenção,
na qual refutou as preliminares e sustentou que as
GTAs
foram devidamente emitidas, apresentando os códigos de barras das guias. Defendeu a legitimidade de
Tânia Mara Magalhães
como proprietária real do veículo e reiterou a negligência do motorista (id.
326802938
).

Em decisão saneadora, o
Juízo
rejeitou as preliminares arguidas na
contestação
e
deferiu

o
depoimento
pessoal d
o
autor e
dos
requeridos
, a
oitiva
de testemunhas
, bem como
a realização de perícia técnica indireta
(id.

326802951
)
.

O
laudo pericial
concluiu pela negligência do motorista, ao constatar que a travessia da ponte foi realizada com os pneus desalinhados em relação à estrutura, e consignou ser responsabilidade do motorista o conhecimento prévio das condições da rota (id
s
.

326802995
e

326803006
).

Na
sentença
, o Magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos
da ação principal e improcedentes os pleitos formulados em sede de reconvenção.
Afastou a responsabilização civil em relação

à requerida

Tânia Mara Magalhães
,
por
esta
não figurar como proprietária do veículo à época dos fato
s, visto que
a transferência foi registrada em 22/outubro/2019, após o acidente ocorrido em 16/outubro/2019.

Quanto a
Thiago Antônio Magalhães
, reconheceu sua responsabilidade civil com fundamento no laudo pericial
, que apontou a culpa do requerido no acidente,
e na responsabilidade
de resultado
do transportador (
arts
. 749 e 750
do
CC
), condenando-o ao pagamento de R$ 88.600,00 (oitenta e oito mil e seiscentos reais) por danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

Julgou improcedente a reconvenção por ausência de ato ilícito do reconvindo.

Condenou o autor
Sérgio Roberto Rocha

ao pagamento de honorários de 10% em favor de
Tânia Mara Magalhães
e
o requerido
Thiago
Antônio Magalhães

ao pagamento de honorários

de 10% sobre
o valor da
condenação
na ação principal e 10% sobre o valor da causa na reconvenção
em favor
do autor
, suspensa a exigibilidade pela gratuidade
d
e
justiça
deferida (id.
326803077
).

Nas
razões recursais
, os apelantes
apontam
a
“
carência de ação
, a
ausência de condições e falta de interesse de agir para o ajuizamento da
ação”

do
autor por ausência de Guia de Transporte Animal válida, de boletim de ocorrência e de baixa dos animais junto ao INDEA. Argumentam que as notas fiscais acostadas são contraditórias aos fatos narrados e que o transporte noturno foi imposto pelo próprio apelado para evitar fiscalização.

Impugnam
também
as conclusões do laudo pericial, com apoio em parecer do assistente técnico, segundo o qual o veículo teria percorrido a ponte corretamente, com o tombamento provocado pela soma de fatores externos
(
superfície escorregadia, lama nos pneus, movimentação dos animais e força gravitacional
)
.

Negam a configuração dos danos morais por ausência de prova do sofrimento alegado.

Assim, requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na
exordial
.

Quanto à reconvenção, reiteram os pedidos de indenização pelos danos ao veículo, por danos morais e por lucros cessantes. Requerem, ainda, a majoração dos honorários fixados em favor de
Tânia Mara Magalhães
para 20% sobre o valor da causa (id.
326803078
).

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença. Defende a regularidade das Guias de Transporte Animal e a conclusão do laudo pericial quanto à negligência do motorista na travessia da ponte. Esclarece que o embarque estava previsto para as 16h e que o atraso decorreu de atolamento do caminhão, afastando a alegação de transporte noturno forçado.
Sustenta a configuração dos danos morais pela cena traumática vivenciada, defende a improcedência da reconvenção e opõe-se à majoração dos honorários de
vidos em favor da segunda requerida (id.
326803082
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Cuida-se
de apelação cível interposta por
THIAGO ANTÔNIO MAGALHÃES
e
TÂNIA MARA MAGALHÃES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que julgou parcialmente procedente a lide principal e improcedente a reconvenção, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
SÉRGIO ROBERTO ROCHA
.

A sentença afastou a responsabilização de Tânia Mara Magalhães por não figurar como proprietária do veículo à época dos fatos e condenou Thiago Antônio Magalhães ao pagamento de R$ 88.600,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais. Julgou improcedente a reconvenção por ausência de ato ilícito do reconvindo.

O cerne da controvérsia recursal consiste em determinar se a suposta ausência de documentação regular para o transporte animal afasta a responsabilidade civil do transportador, se a condução do veículo que resultou no tombamento e na morte de 41 bovinos constitui fato imputável ao apelante
T
hiago
ou decorreu de fatores externos excludentes de responsabilidade, se os danos
materiais e morais estão adequadamente comprovados, se os pedidos reconvencionais comportam acolhimento e se os honorários advocatícios fixados em favor d
a segunda requerida

Tânia Mara Magalhães
devem ser majorados.

Registra-se que a alegação de “
carência da ação, ausência de condições e falta de interesse de agir para o ajuizamento da ação, começando pela não emissão da Guia de Transporte Animal – GTA
”, bem como
em razão

d
a ausência de registro de boletim de ocorrência e de prova de baixa dos semoventes no INDEA, conquanto fossem, em tese, matérias a
serem
analisadas em sede preliminar, na hipótese dos autos, confundem-se com o mérito da demanda.

O
recurso não
comporta provimento
.

RESPONSABILIDADE CIVIL

O contrato de transporte de coisas é modalidade contratual expressamente disciplinada pelo Código Civil, que impõe ao transportador
a
obrigação de resultado: conduzir a coisa ao destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado. É o que dispõem os artigos 749 e 750 do Código Civil.

A responsabilidade do transportador começa
no momento em que
ele ou seus prepostos recebem a coisa e encerra
-se
com a entrega ao destinatário. Cuida-se, portanto, de responsabilidade objetiva, vinculada ao resultado prometido, e não à demonstração de culpa.

O inadimplemento da obrigação de entregar a carga íntegra, por si só, configura a falha contratual que obriga à reparação.

Esse entendimento encontra reforço no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, segundo o qual haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo causador do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de terceiros. O transporte rodoviário de cargas é, por excelência, atividade de risco, o que torna a responsabilidade objetiva do transportador corolário do próprio regime legal.

A exoneração do transportador somente
ocorre
mediante prova de caso fortuito, força maior ou fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
.

Esse ônus, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, recai sobre o próprio transportador, que deve demonstrar a causa excludente.

Esta Segunda Câmara de Direito Privado já firmou orientação nesse sentido
:

“
É cediço que a responsabilidade do transportador de carga é de ordem objetiva, de forma que respondem pelos danos causados independentemente de culpa.

Não havendo elementos que possam evidenciar a exclusão da responsabilidade da transportadora, cabe-lhe o dever de reparar os danos causados à proprietária da carga transportada, uma vez que tinha o dever de proceder a sua entrega
incólume
no
destino final
.
”
(
ApCiv
n.
1000419-30.2024.8.11.0050,
relatora Desembargadora
Maria Helena
Gargaglione
Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 14/05/2025)

No caso dos autos, o apelante
Thiago
assumiu
, por meio de contrato firmado
vervalmente
,
a obrigação de transportar 70 cabeças de gado da Fazenda Vô
Nicão
até a Fazenda Vale das Rochas II, na zona rural de Juara/MT.

Do total de animais embarcados, 41 morreram em razão do tombamento do caminhão semirreboque em ponte localizada dentro da Fazenda Estrela de Fogo. O descumprimento da obrigação de resultado é, portanto, incontroverso: o transportador não entregou a carga íntegra ao destino.

Não se configura, nos autos, qualquer das causas excludentes.

O apelante busca atribuir o acidente a três fatores: a chuva e o estado da estrada, a movimentação dos animais vivos no interior do veículo e o alegado transporte noturno forçado pelo apelado em razão de suposta irregulari
dade documental.
Contudo, n
enhum desses elementos, isoladamente ou em conjunto, tem aptidão para romper o nexo causal.

Condições climáticas adversas e estradas rurais em terreno argiloso não constituem evento imprevisível para quem exerce atividade de transporte de cargas na região.

O transportador que opera em áreas rurais, especialmente em período chuvoso, deve conhecer as condições das rotas que percorre e delas se precaver.

A lama, o solo escorregadio e a ausência de pavimentação são realidades inerentes ao tráfego rural em Mato Grosso e integram o risco da própria atividade
, conforme delineado na sentença
. Não configuram fortuito externo nem força maior.

Do mesmo modo, a movimentação de animais vivos no interior do semirreboque é fator previsível e esperado em qualquer transporte de carga viva. Ao aceitar a prestação do serviço nessa modalidade, o transportador assume o risco de desestabilização decorrente da natureza da carga. A circunstância, longe de excluir a responsabilidade, integra as cautelas que o artigo 749 do Código Civil expressamente exige.

A tese central dos apelantes, de que o acidente resultou de fato exclusivo do apelado, fundamenta-se na alegação de que o transporte noturno foi imposto pelo contratante para escapar à fiscalização sanitária decorrente da ausência de Guia de Transporte Animal.

O argumento não prospera
.

Em primeiro lugar, o apelado demonstrou nos autos a emissão regular da Guia de Transporte Animal
, por ocasião da impugnação
a
contestação, na
qual
apresentou
os códigos de barras das guias

(
i
d.
326802938
),

os quais são verificáveis no sítio eletrônico do INDEA-MT.

Logo,
afasta
-se
a premissa factual sobre a qual se assenta toda a construção dos apelantes.

A isso se soma o depoimento convergente das testemunhas
Jeison

Wallison
Dias
Mezone

Savoine
e
Pedro Júlio
Pelegrine
, que afirmaram em audiência de instrução e julgamento inexistir posto de fiscalização do INDEA no trecho que separa a fazenda de origem da fazenda de destino.

Se não havia posto de fiscalização na rota, desaparece a própria razão de ser da suposta imposição: o argumento dos apelantes pressupõe que o transporte diurno exporia o veículo a abordagem sanitária que o apelado pretendia evitar, mas a prova oral afasta essa premissa ao demonstrar que a rota não comportava qualquer ponto de controle do INDEA capaz de impedir ou embaraçar o transporte.

Em segundo lugar, e de forma mais relevante para a solução jurídica do caso, eventual irregularidade administrativa no transporte animal é matéria estranha ao âmbito da responsabilidade civil contratual.

O direito civil, ao disciplinar o contrato de transporte, não condiciona o dever de indenizar à regularidade documental da operação. O que determina a responsabilidade é a existência de contrato, o descumprimento da obrigação de resultado e a ausência de causa excludente.

A validade ou não da Guia de Transporte Animal, o registro do acidente no boletim de ocorrência policial e a baixa dos semoventes junto ao INDEA são exigências de natureza administrativa, cujo descumprimento pode
acarretar sanções nas esferas próprias, mas não interfere no plano da responsabilidade civil contratual nem constitui causa de extinção do dever de reparar.

Em terceiro lugar, ainda que a tese do transporte noturno compelido fosse acolhida, não se configuraria fato exclusivo do apelado apto a romper o nexo causal.

O próprio apelante, ao aceitar as condições da viagem, assumiu o risco de operar o veículo à noite, em estrada rural, com solo argiloso e após o caminhão já ter atolado antes do embarque. O transportador experiente que se considera obrigado a realizar transporte em condições que reputa impróprias deve recusar o serviço, e não prosseguir e depois atribuir as consequências ao contratante.

A testemunha
Anderson Aparecido Silva Barão
, indicada pelos próprios apelantes e atuante no mesmo ramo de transporte, afirmou em audiência que, nas mesmas circunstâncias, não teria carregado nem saído naquele horário da fazenda.

A
demais, a
inda que se adotasse o parâmetro da responsabilidade subjetiva, o resultado seria idêntico.

O laudo pericial homologado pelo juízo concluiu, de forma categórica, que houve negligência por parte do motorista, porquanto a travessia da ponte foi realizada com os pneus desalinhados em relação à estrutura, e é dever do motorista conhecer previamente as condições da rota que irá percorrer.

A negligência, modalidade de culpa em sentido estrito, consiste na omissão do cuidado exigível nas circunstâncias concretas. Realizar a travessia de uma ponte de madeira, em terreno enlameado, com carga viva e com o veículo
desalinhado em relação à estrutura, configura, em qualquer perspectiva, conduta aquém do padrão de diligência exigível do transportador profissional.

Os apelantes contrapõem ao laudo pericial as conclusões do assistente técnico por eles indicado, que teria extraído do próprio laudo a interpretação de que o veículo percorreu a ponte corretamente.

O perito judicial, ao analisar os vestígios no solo e na estrutura da ponte, foi claro ao indicar o desalinhamento dos pneus como causa determinante do tombamento.

O assistente técnico dos réus, ao selecionar fragmentos do laudo para construir conclusão diversa, não produziu prova técnica autônoma apta a afastar as conclusões periciais.

Prevalece,
nesse contexto
, o laudo elaborado pelo
expert
nomeado pelo juízo, que analisou os vestígios de forma global e concluiu pela negligência do motorista.

De qualquer maneira, mesmo que o laudo indireto fosse inconclusivo ou atestasse que não houve culpa do transportador,
essa circunstância não afastaria a responsabilidade
do apelante
pelos danos gerados, pois, tratando-se de responsabi
lidade objetiva e inexistindo provas d
e
causas excludentes
, permanece o dever de indenizar.

A responsabilidade civil d
o apelante

Thiago Antônio Magalhães
pelo evento danoso está, portanto, plenamente configurada, seja pela perspectiva objetiva da obrigação de resultado do transportador, seja pela culpa demonstrada no laudo pericial.

DANOS MATERIAIS

A prova do dano patrimonial exige a demonstração tanto da existência do prejuízo quanto da sua extensão. No contrato de transporte de coisas, o transportador responde pelos danos que a carga sofrer desde o recebimento até a entrega, nos termos do artigo 750 do Código Civil.

Incumbe ao autor demonstrar
a existência efetiva do dano e o nexo que o vincula à conduta do réu
(
an

debeatur
)
e a
extensão do dano (
quantum
debeatur
)
; ao réu, infirmar essa demonstração com prova idônea em sentido contrário
(art.

37
3
, II, CPC).

Os apelantes questionam a prova dos danos materiais sob três ângulos: a divergência entre os semoventes descritos nas notas fiscais e os indicados na petição inicial, a ausência de baixa dos animais junto ao INDEA e
as alegadas
inconsistência das Escrituras Públicas Declaratórias produzidas pelo apelado.

Nenhum desses argumentos resiste ao confronto com o conjunto probatório formado nos autos.

No
que diz
respeit
o
à existência do dano, o conjunto probatório é robusto e convergente. As notas fiscais juntadas aos autos comprovam que o apelado adquiriu bovinos fêmeas em 30/09/2019, semanas antes do transporte.

O apelado apresentou os códigos das Guias de Transporte Animal relativas à operação, documentos verificáveis diretamente no sistema do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, o que afasta a alegação de transporte clandestino e confirma a regularidade formal do embarque.

A prova oral foi convergente: a testemunha
Jeison

Wallison
Dias
Mezone

Savoine
,
vendedor da carga que estava
presente no momento d
o acidente
, confirmou a morte de aproximadamente 42 a 45 cabeças de gado; a tes
temunha
Pedro Júlio
Pelegrine
, que compareceu ao local logo após o acidente, estimou entre 35 e 45 animais mortos. Os registros fotográficos juntados à petição inicial documentam a extensão do sinistro.

A existência do dano patrimonial, portanto, é inequívoca.

As impugnações às notas fiscais não infirmam a realidade do evento danoso. Eventual irregularidade na emissão de nota fiscal é matéria de competência das autoridades fiscais e não constitui prova de que os animais discriminados na inicial não estavam embarcados no caminhão na data do acidente.

A divergência entre as categorias de animais descritas nos documentos fiscais e na narrativa da petição inicial pode decorrer de imprecisão técnica na emissão, sem que isso afaste a verossimilhança da propriedade e do transporte da carga.

Além disso, os valores unitários indicados pelo apelado na petição inicial – vacas paridas da raça nelore a R$ 2.800,00, vacas solteiras a R$ 2.500,00 e novilhas a R$ 1.500,00 – correspondem com fidelidade às declarações prestadas pelo próprio vendedor
Jeison

Wallison
Dias
Mezone

Savoine
em Escritura Pública, na qual discriminou a origem, a raça, o peso e o preço individual de cada animal comercializado (id. 326802852).

A coincidência entre os valores descritos na petição inicial e os declarados pelo vendedor no instrumento público confere consistência interna ao conjunto probatório e afasta a alegação de que os números foram arbitrariamente construídos pelo autor.

Os apelantes não apresentaram prova técnica
,
como avaliação de mercado, laudo zootécnico ou cotação de referência capaz de infirmar os valores unitários adotados pela sentença.

Do mesmo modo, a ausência de baixa junto ao INDEA é descumprimento de obrigação administrativa, mas não serve como contraprova da morte dos animais, cujo óbito foi confirmado por testemunhas presentes no local e documentado fotograficamente.

A alegação genérica de que as escrituras públicas declaratórias seriam
“
contraditórias, frágeis e insuficientes
”

também
não basta para infirmá-las, pois
o autor
não demonstr
ou
, de forma concreta e precisa, em que consistiriam as alegadas inconsistências.

As declarações
registradas

na
escritura pública foram devidamente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa por ocasião da audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que o conteúdo nelas registrado pôde ser confrontado e esclarecido.

Quanto à suposta divergência entre o percentual de
perda em
58% indicado na inicial e os 70% estimados pela testemunha
Pedro Júlio Pelegrini
(id. 39992095)
na escritura pública
, trata-se de diferença em termos percentuais
–
imprecisão
compreensível

nesse
tipo de
estimativa
—, que não revela contradição substancial apta a comprometer a credibilidade do relato.

Q
uando
questionado

sobre
as perdas em quantidade
durante seu depoimento
,
a
referida
testemunha
afirmou que faleceram entre 35 e 45 animais, número

convergente com o depoimento prestado pela testemunha
Jeison
, revelando consistência no núcleo essencial dos relatos
.

Registra-se,
por fim
,
que os apelantes não formularam pedido específico de redução do
quantum
indenizatório nem suscitaram a possibilidade de apuração da extensão do dano em fase de cumprimento de sentença
;
a pretensão recursal limita-se ao afastamento integral do dever de indenizar.

Assim
,
conclui-se que a
condenação
se apoia
em base probatória sólida, composta por notas fiscais, escrituras públicas, prova oral convergente e registros fotográficos, sem que os apelantes tenham produzido contraprova apta a desconstituí-la
, motivo pelo qual
o montante de R$ 88.600,00 fixado pela sentença deve ser integralmente mantido.

DANOS MORAIS

O dano moral configura-se quando a conduta ilícita produz lesão a atributos da personalidade do ofendido, como a honra, a dignidade, a integridade psíquica e o bem-estar subjetivo, causando sofrimento que ultrapassa os aborrecimentos ordinários da vida em sociedade.

Os apelantes sustentam que o apelado não demonstrou sofrimento concreto que justifique a indenização, e que a cena do acidente constituiria mero dissabor não indenizável.

A tese não encontra respaldo nos autos.

O apelado

deparou-se com a perda de mais da metade da carga de bovinos que havia adquirido dias antes. Ao chegar ao local do tombamento, encontrou dezenas de animais agonizando dentro do semirreboque. Passou a noite inteira no local, utilizando maçarico para cortar a estrutura metálica do veículo e tentar resgatar os animais, retornando ao município em busca de cilindros de gás para prosseguir com o trabalho de salvamento.

O
relato do apelado em seu depoimento pessoal descreve uma sequência de horas de esforço em condições adversas, diante da constatação progressiva da perda irreversível dos animais. A testemunha
Pedro Júlio
Pelegrine
,
que também compareceu ao local, declarou que nunca havia visto cena semelhante e que era
muito
triste ver o gado morrendo enquanto se tentava salvá-lo.

Esse quadro fático supera, de forma inequívoca, o patamar dos dissabores cotidianos. A perda abrupta e traumática de patrimônio relevante, vivenciada de forma direta e prolongada pelo proprietário no próprio local do acidente, configura abalo psíquico concreto e indenizável
.

O valor fixado em R$ 10.000,00 é proporcional à extensão do dano verificado, adequado às condições econômicas das partes e cumpre as funções compensatória e pedagógica da indenização sem configurar enriquecimento indevido.

A manutenção da condenação é medida que se impõe.

RECONVENÇÃO

A reconvenção tem por fundamento a alegação de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do apelado, que teria imposto o transporte noturno e sem documentação regular, gerando danos ao veículo do reconvinte (R$ 63.034,59), privação de renda pela paralisação do caminhão (R$ 20.000,00 a título de lucros cessantes) e abalo moral por suposta difamação (R$ 20.000,00).

A pretensão reconvencional tem como pressuposto inafastável a demonstração de ato ilícito imputável ao reconvindo, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Sem ato ilícito, não há dever de indenizar.

Como amplamente demonstrado nos tópicos anteriores, a causa determinante do acidente foi a conduta negligente do próprio transportador, que realizou a travessia da ponte com os pneus desalinhados em relação à estrutura, em desconformidade com os deveres de cautela que o contrato de transporte lhe impunha.

Não
ficou
comprovado, em sentido contrário, que o apelado/reconvindo tenha praticado qualquer ato ilícito que concorr
eu
para o evento danoso.

Ausente o ato ilícito do reconvindo, os pedidos de danos materiais e lucros cessantes não encontram suporte jurídico.

Os danos sofridos pelo veículo e a paralisação para conserto são consequências diretas do próprio tombamento, provocado pela conduta do reconvinte. Quem causa
dano
a seu próprio patrimônio por conduta culposa não pode transferir o ônus das consequências a terceiro que não concorreu para o evento.

Quanto à alegação de difamação, o reconvinte sustenta que o apelado propagou, na cidade de Juara, a informação de que ele era motorista ruim e que não possuía Carteira Nacional de Habilitação adequada para a categoria do veículo.

Nenhuma prova efetiva dessa suposta difamação foi produzida nos autos.
As Escrituras Públicas Declaratórias mencionadas pelos apelantes foram lavradas pelo irmão do apelado e pelo vendedor dos animais, pessoas que acompanharam o transporte e foram identificadas como testemunhas do próprio evento, e seu conteúdo registra o relato dos fatos, não a prática de difamação.

A mera alegação de que comentários depreciativos teriam sido proferidos, desacompanhada de prova testemunhal ou documental específica, é insuficiente para caracterizar o dano moral por violação da honra objetiva do reconvinte.

Acrescente-se que as afirmações atribuídas ao apelado, relativas à inadequação da habilitação do motorista para a categoria do veículo, não foram objeto de negativa expressa pelos próprios apelantes à época dos fatos. O exercí
cio regular do direito de relatar os fatos de um acidente que causou prejuízo patrimonial relevante não configura ilicitude civil, ainda que as afirmações sejam desfavoráveis à imagem do transportador.

A improcedência da reconvenção foi corretamente decretada, e não há fundamento para sua reforma.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os apelantes requerem a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor da patrona d
a requerida

Tânia Mara Magalhães
de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, considerando a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No caso em exame, a sentença arbitrou os honorários devidos pela parte autora em favor da patrona de Tânia no patamar mínimo de 10%.

A improcedência dos pedidos em relação a Tânia decorreu de análise estritamente documental e cronológica: o documento do veículo demonstrava que a transferência para o nome de Tânia ocorreu em data posterior ao acidente, circunstância objetiva que, por si só, afastou sua responsabilidade.

A atuação defensiva, embora adequada e eficiente, não apresentou complexidade que justifique a elevação ao patamar superior.

O patamar de 10% já remunera satisfatoriamente o trabalho desenvolvido, observados os parâmetros legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
THIAGO ANTÔNIO MAGALHÃES
e
TÂNIA MARA MAGALHÃES
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por consequência, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor d
o
apelad
o
, tanto na lide principal quanto na reconvenção, para 15% (quinze por cento)sobre os respectivos valores de base de cálculo fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026